Tribunal: TJMT
Processo: 1029295-48.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029295-48.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência, Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), PEDRO KONSTANTIUK - CPF: 518.563.959-87 (AGRAVANTE), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. SANÇÃO AMBIENTAL APLICADA PELA SEMA/MT. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE. LIMITAÇÃO ÀS COMARCAS EXPRESSAMENTE PREVISTAS. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão do juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT, a qual declinou da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública da mesma comarca, no âmbito da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo no 1000098-91.2023.8.11.0094. O agravante defende a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá/MT, por se tratar de matéria ambiental e por envolver sanções aplicadas pela SEMA/MT.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá/MT pode ser estendida a demandas ambientais originadas em outras comarcas do Estado; (ii) estabelecer se a causa pode tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública, mesmo envolvendo matéria considerada complexa e ambiental.

III. Razões de decidir

3.

A Resolução TJMT/OE no 02/2019 delimita a competência territorial da Vara Especializada do Meio Ambiente às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, não se aplicando a causas originadas em outras comarcas, como Tabaporã/MT.

4.

A natureza ambiental da demanda não implica, por si só, a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital, sob pena de concentração indevida da jurisdição ambiental e violação ao princípio do juiz natural.

5.

A regra de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública prevista na Lei no 12.153/2009 incide plenamente no caso, uma vez que o valor da causa (R$ 72.446,79) é inferior ao limite de sessenta salários mínimos, não havendo hipótese legal de exclusão da competência, conforme o art. 2o, § 1o, I, da referida norma.

6.

A jurisprudência do TJMT, inclusive em sede de IRDR (Tema 1), afirma que a complexidade da matéria ou a eventual necessidade de prova pericial não afastam, por si, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A competência da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá limita-se territorialmente às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, nos termos da Resolução TJMT/OE no 02/2019.

2.

A natureza ambiental da causa não autoriza, por si só, o deslocamento da competência para juízo especializado fora do limite territorial fixado.

3.

A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública incide sobre causas de valor inferior a sessenta salários mínimos, ainda que envolvam matéria ambiental ou complexidade técnica, salvo expressa exclusão legal.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo interno, interposto por Pedro Konstantiuk, contra a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, por ele apresentado, e manteve a decisão, proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo no 1000098-91.2023.8.11.0094, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT, que declinou da competência para o processamento e julgamento da ação para o Juizado Especial da Fazenda Pública da mesma comarca.

O agravante sustenta que a matéria discutida na ação originária — nulidade de sanções administrativas ambientais impostas pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA/MT) — é eminentemente ambiental, o que exige julgamento por juízo especializado. Argumenta que a Resolução TJMT/OE no 02/2019, embora delimite territorialmente a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente (VEMA), não pode se sobrepor à natureza funcional da matéria, sob pena de afronta ao princípio do juiz natural.

Defende que a competência da VEMA é absoluta, nos termos do art. 64, §1o do CPC, e que o deslocamento da causa para o Juizado Especial da Fazenda Pública compromete a adequada prestação jurisdicional, por tratar-se de demanda complexa, que exige análise técnica, interpretação especializada da legislação ambiental e eventual produção de prova pericial. Invoca o art. 2o, §1o, I, da Lei no 12.153/2009, para afastar a competência dos Juizados Especiais, mesmo diante do valor da causa inferior a sessenta salários mínimos.

O agravante também aponta violação ao princípio do juiz natural, previsto no art. 5o, LIII da Constituição Federal, e destaca precedentes do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que reconhecem a competência da VEMA para julgar ações envolvendo autos de infração, multas ambientais e termos de embargo, ainda que originários de comarcas do interior.

Ao final, requer o recebimento e processamento do agravo interno, o deferimento de efeito suspensivo para impedir o prosseguimento da ação perante juízo incompetente, e o provimento do recurso, para reformar a decisão monocrática, reconhecendo-se a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT para processar e julgar a ação originária.

Contrarrazões, pelo não provimento do recurso.

V O T O R E L A T O R

A insurgência veiculada no presente agravo interno não reúne condições para infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada, razão pela qual esta merece integral manutenção e o recurso deve ser desprovido.

A controvérsia recursal cinge-se à definição do juízo competente para o processamento e julgamento da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo ajuizada pelo agravante. A decisão proferida na origem declinou da competência da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT para o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de mesma denominação, ao fundamento de que o valor da causa não ultrapassa sessenta salários mínimos e que não se configuram as hipóteses legais de exclusão da competência dos Juizados Especiais.

O agravante sustenta que, por versar sobre matéria ambiental e envolver sanções aplicadas pela SEMA/MT, a demanda deve necessariamente tramitar perante juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente de Cuiabá/MT, independentemente do valor atribuído à causa ou da comarca de origem do feito.

É fato que a demanda envolve sanções administrativas de natureza ambiental, consistentes em multa e embargo ambiental decorrentes de suposto desmatamento irregular. Não se nega, pois, que a temática ambiental permeia a controvérsia instaurada nos autos.

Todavia, referida constatação, por si só, não é suficiente para deslocar a competência para a Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital, porquanto a Resolução TJMT/OE no 02/2019, ao redefinir as competências das Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá, atribui à Vara Especializada do Meio Ambiente competência funcional e material para processar e julgar demandas ambientais, mas com limitação territorial expressa às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger.

No mesmo sentido, aliás, é o entendimento desta Corte Estadual, como cito:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA AMBIENTAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE. LIMITAÇÃO ÀS COMARCAS DE CUIABÁ, VÁRZEA GRANDE E SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO AUTUADO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela provisória para suspender os efeitos jurídicos do Processo Administrativo no 14996/2022, incluindo o Auto de Infração no 220431105 e o Termo de Embargo no 22044817, os quais impuseram ao agravado multa ambiental no valor de R$ 167.783,00.

II. Questão em discussão

2. Duas questões centrais são discutidas: (i) a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá para julgar demandas ambientais de comarcas do interior do Estado; e (ii) a validade da notificação por edital realizada no processo administrativo, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. A Resolução TJ-MT/OE no 02/2019 delimita a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, não abrangendo a integralidade do território do Estado de Mato Grosso, conforme reiterada jurisprudência deste Tribunal e entendimento consolidado na Súmula 206 do STJ.

4. A alegação de incompetência absoluta deve ser inicialmente apreciada pelo juízo de primeiro grau, sob pena de indevida supressão de instância.

5. A notificação por edital somente é admissível quando restar demonstrado que o autuado está em local incerto e não sabido, nos termos do art. 121, §1o, da Lei Complementar no 38/1995. No caso concreto, a Administração não esgotou todas as tentativas de localização do agravado antes de optar pela notificação editalícia.

6. O ato administrativo que impôs a multa ambiental padece de nulidade, pois violou os princípios do contraditório e da ampla defesa ao não assegurar ao autuado a devida ciência da penalidade imposta.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido, mantendo-se a decisão que suspendeu os efeitos do Processo Administrativo no 14996/2022, do Auto de Infração no 220431105 e do Termo de Embargo no 22044817.

Tese de julgamento: "A competência da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá limita-se às Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, não abrangendo as demais comarcas do Estado. A notificação por edital, em processos administrativos sancionadores, somente é válida quando comprovado o esgotamento das tentativas de notificação pessoal e postal, sob pena de nulidade do ato administrativo por afronta ao contraditório e à ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 52, parágrafo único; Lei Complementar no 38/1995, art. 121, §1o; Resolução TJ-MT/OE no 02/2019.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 206/STJ; STJ, Rcl 45.367/MT, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 23.10.2023; TJMT, Apelação Cível n. 0002514-61.2018.8.11.0082, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki.

(TJMT – Agravo de Instrumento no 1024893-21.2024.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 11/03/2025).

Dessa forma, a interpretação sistemática e restritiva da norma de organização judiciária e o entendimento jurisprudencial citado evidenciam que a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente está limitada territorialmente às comarcas expressamente elencadas, não se estendendo a feitos originários de outras comarcas do interior do Estado, como é o caso de Tabaporã.

Não se pode admitir, sob pena de subversão à estrutura judiciária delineada no Estado de Mato Grosso, que toda e qualquer lide que envolva matéria ambiental passe a ser concentrada na Capital, retirando-se a competência dos juízos naturais das comarcas de origem. Esta concentração jurisdicional implicaria grave ofensa aos princípios do juiz natural e da descentralização da prestação jurisdicional, além de violar as regras de competência territorial estabelecidas pela própria organização judiciária estadual.

Outrossim, consoante já decidido no âmbito deste Tribunal, inclusive por meio do IRDR no 85560/2016 (Tema 1), compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública julgar causas em que o valor da causa não ultrapasse sessenta salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria ou da necessidade de prova pericial.

No caso em exame, o valor atribuído à causa é de R$ 72.446,79, quantia inferior ao teto estabelecido no artigo 2o da Lei no 12.153/2009, além de não se evidenciar, à luz da causa de pedir e dos pedidos formulados, qualquer hipótese de exclusão prevista no § 1o do referido dispositivo legal.

Desse modo, tanto pela ausência de competência territorial da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital quanto pela aplicabilidade da regra geral de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, é de se manter a decisão agravada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025